Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, aplicou a multa fixada no equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.
2. Apesar de alegar o inadimplemento do segurado, o que teria motivado o cancelamento do plano de saúde, a agravante o faz de forma genérica, sem apontar especificamente quais seriam os meses em aberto ou os valores pendentes. Demonstrado o cancelamento do plano de saúde, em desobediência à decisão judicial, cabível a incidência da multa anteriormente aplicada.
3. A multa cominatória deve ostentar valor expressivo, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida, desde que não propicie o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória.
4. Na hipótese dos autos, o valor arbitrado mostra-se adequado e compatível com a situação fática ventilada na demanda, pois visa resguardar o direito à saúde do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.